Tribunal: TJES
Processo: 5024690-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024690-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: NELSON COCO PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024690-98.2023.8.08.0035

RECTE.:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECDO.:
NELSON COCO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: D
ra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. GARANTIA LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A parte autora requer a rescisão do contrato de compra e venda de uma caixa de som com defeito recorrente, celebrado em 14/11/2022, e a restituição dos valores pagos, no total de R$ 2.390,40, a título de danos materiais, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento da garantia contratual.
2. Tese da parte requerida
: Apresentou recurso inominado no ID. 14138602, aduzindo que a garantia para o produto é apenas contra defeitos de material e fabricação, contado da venda registrada na nota fiscal. No caso, afirma que o defeito foi causado exclusivamente por mau uso do produto por parte do consumidor. Portanto, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a devolução do produto defeituoso.
3. Sentença
:
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, DECLARO a rescisão do contrato e CONDENO a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 2.390,40 ( dois mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos.”.

4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. No mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Dito isso, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Pois

bem, as provas produzidas nos autos me levam a concluir pela manutenção da r. sentença de primeiro grau. Entendo que a chamada garantia legal é irrestrita, não podendo sofrer limitação pelo fornecedor do produto, independentemente da existência de regras contratuais em sentido diverso (CDC, art. 26, II). Ainda, o fornecedor e fabricante têm a obrigação de colocar no mercado produtos de boa qualidade, respondendo pelos vícios que apresentem e que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. A hipótese de mau uso se mostra descabida, ainda mais se levarmos em conta o tempo de utilização do produto, qual seja, 48 dias. Além disso, o único elemento que a recorrente traz aos autos é laudo técnico elaborado por seu próprio serviço autorizado, prova, pois, unilateral e interessada, incapaz de gerar presunção absoluta de veracidade. Destarte, não há como responsabilizar o recorrido pelos vícios apresentados, uma vez que tais problemas poderiam ter sido causados ainda na fabricação do aparelho, face ao diminuto tempo de utilização do mesmo, sendo plenamente cabível, no presente caso, a restituição do valor pago pelo produto. A rápida oxidação interna de componentes milita em desfavor da fabricante, denotando grande probabilidade de que foram ocasionados por defeitos/problemas das peças, do que propriamente do consumidor. Não há sequer um laudo fotográfico demonstrando como agentes externos poderiam ter causado os danos indicados por suposta culpa do consumidor. Por fim, não há necessidade de reanálise do pedido de devolução do produto defeituoso, haja vista que houve devida autorização para o referido requerimento em sede de sentença. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)